Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737864-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE PINHO MACHADO AMADOR AGRAVADO: BRUNO ALEXANDRE BARRETO AMADOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA DE PINHO MACHADO AMADOR, ora executada/agravante, em face da decisão ID Num. 208366471, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no. 0735158-42.2019.8.07.0001, proposto por BRUNO ALEXANDRE BARRETO AMADOR, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Conforme acórdão de ID 98082840, foi deferida a adjudicação do bem comum das partes em favor do exequente, condicionada à resolução da liquidação de sentença e fixação do valor devido pela executada quantos aos alugueres. Com relação às questões remanescentes, deveriam ser resolvidas por este juízo. As partes foram intimadas para manifestação quanto ao acórdão (ID 98115824), tendo sido deferida a dilação do prazo ao exequente e executada, conforme ID 100720701. O exequente apresentou a petição de ID 102532359, datada de 08/09/2021, indicando débito da executada no importe de R$ 208.224,26, referente ao somatório dos valores de sua cota-parte do financiamento do imóvel (R$ 34.968,31 – saldo devedor, e R$ 15.579,51 - dívida vencida) e aluguéis devidos até aquele momento (R$ 143.342,22), acrescidos da multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC (R$ 14.334,22). Além disso, o exequente ressalvou que, com a adjudicação, o cumprimento de sentença teria prosseguimento pelo valor da diferença entre o montante apurado e o valor a que teria direito a executada (R$ 208.224,26 - R$ 190.000,00), mais a dívida de R$ 20.000,00 repassada pela executada ao saldo devedor, e mais os valores não pagos pela executada a título de IPTU. Ainda, seriam devidas as parcelas de alugueres devidas no período compreendido entre a apuração feita em 08/09/2021 até a efetiva desocupação do imóvel, que veio a ocorrer em 27/05/2022 (ID 126281046). Verificado que a executada deixou de se manifestar e de impugnar as parcelas e valores apontados pelo exequente, foi determinada a adjudicação do imóvel pela decisão de ID 116826130. Após a expedição e retificação da carta de adjudicação (ID 140365085), o exequente apresentou novos cálculos (ID 146596899) e, após intimação pessoal da executada para regularizar sua representação processual (ID 152740294) e nova inércia, foi deferida a consulta ao Sisbajud, pelo valor remanescente indicado pelo exequente na ID 146596899. Transmitida ao Sisbajud a ordem de penhora, sobreveio a apresentação da exceção de pré-executividade de ID 160540361, e anexos, e impugnação de ID 161653925. Após a decisão de ID 194658684, o exequente apresentou a petição de ID 198437846 e a executada se manifestou conforme petição de ID 202277936. Decido. Considerando que o acórdão de ID 98082840 condicionou a adjudicação à prévia liquidação da sentença, e que após a apresentação dos cálculos de ID 102532359 pelo exequente, sem contraposição da executada, foi deferida a adjudicação pela decisão de ID 116826130, tem-se como havida a liquidação do débito pelos valores indicados pelo exequente na petição de ID 102532359. Assim, a liquidação efetuada pela petição de ID 102532359 e resolvida pela decisão de ID 116826130 encontra-se acobertada pela preclusão, mormente considerando a inércia da executada (ID 109941913 e 116826130), que configura sua anuência tácita. Por essa razão, rejeito a arguição formulada pela executada, na exceção de pré-executividade de ID 160540361, de que é indevida a inclusão do valor de R$ 20.000,00 no débito remanescente à adjudicação, tendo em conta a ressalva quanto a esse valor na petição de ID 102532359, que restou admitida para fins de liquidação, sem qualquer contraposição da executada no momento oportuno. Com relação aos cálculos e petições de IDs 198437846 e 202277936, confiro à executada o prazo de quinze dias para que verifique os cálculos elaborados pelo exequente e informe se concorda com tais valores. Fica advertida de que, não havendo concordância, poderá ser determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apure o montante atualizado do débito, observados os valores para fins de prosseguimento do feito indicados na planilha de ID 102532359, alugueres posteriores, até 27/05/2022, e eventuais outros débitos posteriores. Consigno que, efetuados os cálculos pela Contadoria Judicial e verificada a correção dos parâmetros aplicados, o feito prosseguirá pelo valor apurado pela Contadoria Judicial. Intimem-se.” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante e foi conferido prazo para verificação dos cálculos, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o excesso de execução é matéria de ordem pública e não está sujeita à preclusão; que o exequente/agravado cobra valores indevidos, acarretando seu enriquecimento sem causa; e que no cumprimento de sentença originário estão sendo cobrados valores já quitados. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o excesso de cálculos e a cobrança indevida por parte do agravado. Preparo não recolhido, em face da gratuidade judiciária deferida em favor da agravante na origem. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação apresentada, concedo à Agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão agravada sob o argumento de que o excesso de execução é matéria de ordem pública e que o exequente/agravado está lhe cobrando valores indevidos. Aponta que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cobrada pelo agravado, já foi abatida quando da adjudicação do imóvel e está sendo cobrada em duplicidade. Em primeira análise, não verifico a probabilidade do direito da agravante. No caso dos autos originários, a agravante não se manifestou tempestivamente em relação ao cumprimento de sentença, tendo se manifestado, após ordem de penhora via SISBAJUD, por meio de exceção de pré-executividade e da impugnação de ID Num. 161653925. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE -DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. A discussão acerca de falta certeza ao título por não haver prova da prorrogação do contrato pelas partes, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto atrelada ao mérito do feito executivo. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1229960, 07203390620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a disposição contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões exaradas em Ações de Execução. 2. Quanto ao mérito recursal, não há como acolher a pretensão deduzida pelo agravante, tendo em vista que não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 3. De fato, as questões relativas à existência dos atributos do título exequendo, levantadas na objeção de pré-executividade, demandam dilação probatória, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pelo excipiente, ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1254112, 07253034220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a agravante alega excesso de execução e sustenta que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cobrado pelo agravado, é indevido, devendo ser excluído dos cálculos. Contudo, em primeira análise, esta questão não pode ser analisada pela via estreita da exceção de pré-executividade, pois demanda dilação probatória. Afinal, faz-se necessária a discussão acerca da natureza da cobrança deste valor e definição da responsabilidade por seu pagamento. Por um lado, o exequente/agravado alega que o valor decorre de renegociação de dívida, realizada unilateralmente pela executada/agravante; por outro lado, a executada/agravante alega que a dívida deve ser dividida pelas partes e já foi paga por meio da adjudicação do imóvel. No mais, em relação às outras teses, observo que a decisão agravada não contém conteúdo decisório definitivo sobre elas, pois foi concedido prazo para manifestação da agravante sobre os cálculos e ofertada a possibilidade de remessa dos autos à contadoria para definição dos valores. Assim, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2024 11:14:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora